Tribunal: STF
Processo: ARE 1501092
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Desapropriação. Indenização. Valor complementar. Precatório. Acórdão recorrido não alinhado à jurisprudência do STF. Adimplência do Poder Público com o pagamento de precatórios. Tema 865 da repercussão geral. Reconsideração da decisão agravada. Recurso extraordinário provido.



    DECISÃO: Trata-se de agravo interno interposto contra decisão pela qual neguei seguimento ao recurso extraordinário com agravo apresentado pelo Município de Goiânia, ao fundamento de que incidente o óbice da Súmula 284/STF, ante a não indicação dos dispositivos constitucionais supostamente violados.



    A matéria debatida, em síntese, refere-se à preclusão consumativa sobre a discussão de aplicabilidade ou não do regime de precatório.



    A parte agravante ataca a decisão impugnada ao argumento de que indicou o dispositivo constitucional violado, art. 100 da Lei Maior. Insiste na afronta ao Tema 865 da repercussão geral. Sustenta que a determinação de pagamento de indenização complementar de desapropriação em dinheiro viola a regra constitucional referente ao regime de precatórios. Insurge-se contra a aplicação da Súmula nº 284/STF. Sustenta que “a complementação da indenização por desapropriação indireta só se dará mediante deposito judicial se o Ente Público não estiver em dias com o regime de precatórios, o que não é o caso do Município de Goiânia”. Requer o provimento do agravo.



    Intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões (ID:644c0dcc). 



    É o relatório.



    Decido.



    Acham-se preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.



    Melhor analisando os autos, verifico que assiste razão ao agravante, uma vez que consta, na petição do recurso extraordinário, a alegação de violação do art. 100 da Constituição Federal, razão pela qual reconsidero a decisão agravada e passo a nova análise do recurso extraordinário.



    Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Município de Goiânia, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás assim ementado: 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO ANTERIOR NÃO RECORRIDA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA CONFIGURADA. 1. Opera-se a preclusão consumativa sobre a discussão de aplicabilidade ou não do regime de precatório, ante a inércia do agravante. 2. É incabível, em sede de recursal, rever decisão anterior não impugnada no tempo e modo devidos, operando-se, neste caso, a preclusão consumativa. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.” 



    Na minuta, o agravante alega violação do art. 100 da Constituição Federal. 



    Para melhor compreensão da controvérsia, extraio o seguinte trecho do acórdão recorrido: 



    “[...]



    A peça recursal foi clara e precisa em pedir que a dívida seja submetida ao regime de precatório, ou, subsidiariamente, que seja suspensa a execução até que o STF decida sobre a aplicabilidade ou não de tal procedimento.



    Pois bem. Consoante precedente do STJ, ainda que versem sobre matérias de ordem pública, há preclusão consumativa se as questões tiverem sido objeto de decisão anterior e não houver impugnação no momento processual oportuno.



    [...]



    Nesse toar, observo que a questão da aplicabilidade ou não do regime de precatório ao presente caso foi decido nos autos de origem com a seguinte conclusão: ‘Transitada em julgado, expeça-se alvará para levantamento da quantia depositada com seus devidos rendimentos, em favor do requerente.’, evento 77.



    É incabível, em sede de recursal, rever decisão anterior não impugnada no tempo e modo devidos, operando-se, neste caso, a preclusão consumativa.



    Logo, considerando que da decisão mencionada não houve recurso, in casu, operou-se a preclusão consumativa sobre a discussão de aplicabilidade ou não do regime de precatório, ante a inércia do agravante.”



    Da detida análise dos autos, verifica-se que o acórdão prolatado na origem não está alinhado com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que, “No caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios” (Tema 865). Veja-se: 



    “Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Compatibilidade do regime de precatórios com a garantia de justa e prévia indenização em dinheiro na desapropriação. 1. Recurso extraordinário em que se discute se a diferença apurada entre o valor de depósito inicial e o valor efetivo da indenização final, determinada pelo juízo competente, deve ser paga mediante depósito judicial ou pela via do precatório, nos termos do art. 100 da Constituição. 2. A jurisprudência tradicional desta Corte firmou-se no sentido de que a indenização na desapropriação deve ser prévia à transmissão formal da propriedade ao Poder Público, que somente ocorre após o término do processo e a quitação do precatório. Em abstrato, esse entendimento não parece violar o comando constitucional de indenização prévia e justa do art. 5º, XXIV. 3. Entretanto, se o ente expropriante não estiver em dia com o pagamento dos precatórios, esse entendimento não deve prevalecer. O Estado tem o dever de ser correto com seus cidadãos. A indenização da desapropriação não pode ser transformada em um calote disfarçado ou no reconhecimento vazio de uma dívida, sob pena de se frustrar o comando constitucional do art. 5º, XXIV. O atraso indefinido no pagamento dos precatórios desnatura a natureza prévia da indenização e esvazia o conteúdo do direito de propriedade. Portanto, se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios, deverá pagar a indenização mediante depósito judicial direto. 4. Recurso Extraordinário a que se dá provimento, com modulação temporal dos efeitos e a fixação da seguinte tese: ‘No caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios’. (RE 922144, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, DJe 07.02.2024)



    O acórdão recorrido, portanto, diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, razão pela qual merece provimento o recurso extraordinário .



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada e conheço do agravo para dar provimento ao recurso extraordinário a fim de reformar o acórdão recorrido para aplicar o entendimento fixado por esta Suprema Corte no julgamento do Tema nº 865 da Repercussão Geral.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte agravada, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente